Tribunal: TJDFT
Processo: 0758543-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0758543-03.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: CONSOELIO CARVALHO RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargado a apresentar manifestação quanto aos embargos de declaração de ID 45643152. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal